Tribunal: TJMT
Processo: 1029562-38.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029562-38.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), FABIANA SIDRONIO DA SILVA - CPF: 059.667.304-31 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA TEMPORÁRIA DE TRANSAÇÃO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. MECANISMO DE SEGURANÇA ANTIFRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.. COBRANÇA CONTESTADA (“AMAZON PRIME”). ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença que aprecia adequadamente as teses deduzidas pelas partes, ainda que de forma sucinta, atende ao dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade a ser reconhecida.

O bloqueio preventivo e temporário de transação bancária incompatível com o perfil de consumo do cliente configura mecanismo legítimo de segurança antifraude e exercício regular de direito da instituição financeira, não caracterizando falha na prestação do serviço.

Demonstrado que a cobrança contestada foi realizada mediante utilização de dados previamente cadastrados pela usuária em plataforma externa e tendo ocorrido estorno administrativo antes da citação, inexiste dever de restituição em dobro.

A ausência de demonstração de ato ilícito apto a violar direitos da personalidade afasta a configuração do dano moral indenizável, constituindo o episódio mero dissabor cotidiano.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, alegou a autora que teve recusada transação realizada mediante cartão de crédito, apesar de possuir limite disponível, bem como sustentou a existência de cobrança indevida referente ao serviço “Amazon Prime”, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, sustenta preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. No mérito, alega erro na distribuição do ônus da prova, inexistência de prova idônea da contratação da cobrança impugnada, requer repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O:

Colendos Pares;

Preliminarmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A decisão recorrida enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, expondo de forma clara as razões pelas quais concluiu pela improcedência dos pedidos, em observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC.

O fato de a recorrente discordar da conclusão adotada pelo magistrado não implica ausência de fundamentação ou nulidade do decisum.

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a recusa da transação no valor de R$ 2.700,00 decorreu de mecanismo preventivo de segurança adotado pela instituição financeira diante de movimentação atípica em relação ao perfil ordinário de consumo da autora.

Os documentos juntados demonstram que os gastos habituais da recorrente eram significativamente inferiores ao valor da operação pretendida, circunstância apta a justificar o acionamento dos protocolos internos de prevenção à fraude.

Nessas hipóteses, o bloqueio temporário da operação configura exercício regular de direito e manifestação do dever de segurança inerente à atividade bancária, inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira.

Também não prospera a insurgência quanto à cobrança de R$ 19,90 referente à “Amazon Prime”.

A instituição financeira demonstrou que a operação foi realizada mediante utilização de dados previamente cadastrados em ambiente externo, inexistindo indícios de fraude imputável ao banco recorrido.

Além disso, o valor questionado foi objeto de crédito administrativo antes mesmo da citação, circunstância que afasta a pretensão de repetição do indébito, sobretudo na ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Quanto ao alegado dano moral, o cenário descrito nos autos não evidencia violação a direitos da personalidade apta a justificar compensação indenizatória.

O bloqueio temporário de segurança, posteriormente regularizado, bem como a cobrança de pequeno valor prontamente estornada, configuram meros dissabores cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Os mecanismos preventivos de segurança bancária, quando utilizados de forma razoável e proporcional, não ensejam responsabilidade civil da instituição financeira.

Por fim, não há falar em inversão automática do ônus da prova em favor do consumidor, permanecendo com a parte autora o dever mínimo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026